Tribunal: TJDFT
Processo: 0721424-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721424-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO CHAVES DE OLIVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Impugna-se, no mandado de segurança, decisão do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que ordenou o cumprimento de acórdão do TRF da 1a Região que deu provimento à apelação da União e julgou improcedente pedido para que fosse mantido pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) e da Gratificação de Adicional por Tempo de Serviço (GATS) aos servidores inativos extrajudiciais ou pensionistas retribuídos exclusivamente pela remuneração de cargo em comissão. Alega o impetrante que, opostos embargos de declaração ao acórdão, esses ainda não foram julgados, o que impede que se lhes dê cumprimento, sobretudo porque decisão anterior antecipou os efeitos da tutela para manter o pagamento das gratificações impugnadas. Esclareça-se, de início, que o Tribunal de Contas da União, no acórdão n. 2900/2014, concluiu que ilegal o pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) e da Gratificação de Adicional por Tempo de Serviço (GATS) aos servidores inativos extrajudiciais ou pensionistas retribuídos exclusivamente pela remuneração de cargo em comissão e ordenou a suspensão dos pagamentos referentes a essas gratificações. Em razão disso, foi protocolizado, no Tribunal, o procedimento administrativo n. 20.877/2014, com o objetivo de assegurar a ampla defesa e contraditório aos interessados, antes da exclusão das gratificações mencionadas. Apresentada defesa pelos interessados, o Presidente do Tribunal indeferiu o pedido de efeito suspensivo e rejeitou as teses suscitadas pela defesa desses. E impetrado mandado de segurança contra a decisão do Presidente do Tribunal, foi denegada a ordem, ao fundamento de que a ele “coube tão somente garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, antes de implementação das medidas determinadas pela Corte de Contas. Assim, eventuais erronias albergadas nas decisões do TCU devem ser impugnadas em face do Presidente do Tribunal de Contas da União, perante o Juízo Natural.” (MSG 2016.00.2.049496-7, Rel. Des. Romão C. Oliveira). A Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (ASSEJUS) propôs, então, ação judicial em desfavor da União, com o objetivo de manter as gratificações. Foram antecipados os efeitos da tutela para suspender os efeitos do acórdão do TCU e do processo administrativo instaurado pelo Tribunal, quanto aos substituídos da autora cujas aposentadorias haviam sido homologadas pelo TCU até 29.10.09, mantendo-se inalterados os proventos pagos até o julgamento final da ação. Ao final, a ação foi julgada procedente, para anular o acórdão n. 2900/2014 – TCU, bem como a decisão no PA n. 20.877/2014 do Tribunal, condenando-se a União a devolver aos filiados da Assejus os valores eventualmente descontados a tais títulos de suas aposentadorias. No entanto, a União interpôs apelação que foi provida e julgados improcedentes os pedidos da ASSEJUS. Restabeleceu-se, assim, o acórdão do TCU e a decisão deste Tribunal no processo administrativo. Afirma o impetrante que o acórdão ainda não transitou em julgado, pois opostos embargos de declaração em que se alega omissão e contradição quanto à decadência do direito de autotutela para revisão de atos de homologação de aposentadoria de servidores públicos, o que impede seja dado cumprimento imediato ao acórdão, sobretudo porque decisão anterior havia deferido liminar, para garantir o pagamento das gratificações. Ocorre que parecer da Advocacia Geral da União, com força executiva, concluiu que “o acórdão goza de plena força executória, devendo, por conseguinte, ser cessado o cumprimento do decisum que havia deferido a tutela provisória”. Daí por que o Presidente do Tribunal, no PA n. 0004521/2016, ordenou fosse dado cumprimento ao acórdão do TRF -- “cumpra-se o Acórdão exarado pela 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos PJe2ograu 0046222-21.2015.4.01.3400, que deu provimento à apelação interposta pela União, reformando sentença anteriormente prolatada.”. No mandado de segurança, autoridade coatora será aquela que dispõe de competência para corrigir o ato impugnado. Na lição de Hely Lopes Meirelles, citando precedentes da Suprema Corte, “é a que ordena ou omite a prática do ato impugnado e não a superior que o recomenda ou baixa normas para a sua execução” (Mandado de Segurança e Ação Popular, 10a ed., RT, 1985, p. 29). Coator – prossegue o mesmo autor – “é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do impugnado, e responde pelas suas consequências administrativas” (ob. e p. cit.). E conclui: “Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator” (ob. cit., p. 30). O Tribunal está apenas cumprindo decisão do TCU, que foi tida como válida e legítima pelo TRF-1. Não cabe a este Tribunal deixar de cumprir ou revisar a decisão do Tribunal de Contas da União e o acórdão do TRF-1. Não é, assim, o Presidente deste Tribunal parte legítima no mandado de segurança, que se limitou a cumprir decisão do Tribunal de Contas da União, decisão que confirmada por outro Tribunal, o TRF-1. Segue que é esse parte ilegítima. Sobre o tema, decidiu o Conselho Especial: “(...) 1 - Resulta em orientação normativa dirigida ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, órgão submetido ao controle daquela Corte de Contas, decisão do Tribunal de Contas da União - TCU que considerou ilegal a forma de cálculo de ato de aposentadoria, o qual continha pagamento da aposentadoria de servidor com valor de vencimento referente à função comissionada, sobre a qual deveriam incidir os percentuais das vantagens da Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ e Adicional de Padrão Judiciário - APJ, bem como o adicional por tempo de serviço, devendo ser observada pelo TJDFT, por meio de seu Presidente. 2 - O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim como os Senhores Secretário de Recursos Humanos e Subsecretária de Pagamento de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não praticaram ato ilegal, porquanto apenas deram cumprimento à determinação contida em decisão da Corte de Contas, razão pela qual são partes ilegítimas para figurar no polo passivo do mandamus. 3 - Ausente uma das condições da ação, com fundamento nos artigo 10 da Lei 12.016/2009 e artigo 267, inciso I, do CPC, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, sendo, por conseguinte, denegada a segurança em atenção ao disposto no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009. Agravo Regimental desprovido.” (Acórdão 448295, 20100020078872MSG, Relator(a): Angelo Canducci Passareli, Conselho Especial, data de julgamento: 14/9/2010, publicado no DJE: 22/9/2010. Pág.: 70). O Presidente do Tribunal, ao ordenar o cumprimento do acórdão do TRF1, está simplesmente cumprindo decisão judicial que confirmou decisão anterior do Tribunal de Contas da União. Não pode ser examinado, neste Tribunal, se o impetrante tem ou não direito às vantagens que pretende continuar recebendo. Não detém o Tribunal competência para tanto - ou seja, para reformar acórdão do TRF1 e do TCU. Essa, aliás, a conclusão do acórdão no mandado de segurança n. 2016.00.2.049496-7 – em que se discutia a mesma decisão do TCU -, publicado em 6.3.18, cuja ementa transcreve-se: “MANDADO DE SEGURANÇA. INATIVOS E PENSIONISTAS DO QUADRO DOS OFÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. ATO DO PRESIDENTE DO TJDFT, QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS E DETERMINOU O CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO 2.900/2014 DO TCU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REVISÃO DOS PROVENTOS - DECOTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ E DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ATS. ALEGAÇÃO DE QUE TAIS VERBAS VÊM SENDO RECEBIDAS HÁ MAIS DE UMA DÉCADA, EM BOA-FÉ, DE ACORDO COM CRITÉRIOS ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NO ATO IMPUGNADO. SEGURANÇA DENEGADA. O Acórdão 2.900/2014-TCU garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa previamente à implementação e coube ao TJDFT a análise das teses de defesa. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. A circunstância de terem sido considerados legais os atos de jubilação não impede a realização de controle externo para apuração da conformidade dos pagamentos dos proventos de aposentadoria e das pensões. Em se tratando de relação jurídica continuativa, que deve produzir efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa, não há que se falar em impossibilidade da supressão de verbas cujo pagamento foi considerado irregular pelo TCU, eis que o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos não afasta a possibilidade de a Corte de Contas exercer o controle externo. Decadência não configurada. O Supremo Tribunal Federal proclamou que a alteração de regime jurídico garante ao servidor o direito à irredutibilidade dos proventos, mas não à manutenção do regime anterior (MS 31704, Relator Ministro Edson Fachin). Se os impetrantes devem ser retribuídos exclusivamente pela remuneração do Cargo em Comissão, a Gratificação de Atividade Judiciária e o Adicional por Tempo de Serviço não podem integrar os proventos de aposentadoria e as pensões. A autoridade pública deve cumprir os comandos da Corte de Contas, sob pena de multa prevista no art.58, caput, inciso IV, da Lei 8.443/1992. Na espécie, em caso de não cumprimento do acórdão 633/2007 foi estabelecida a responsabilidade solidária da autoridade responsável e o não atendimento da decisão do TCU no acórdão 2.900/2014, implicará a aplicação de pena de multa ao impetrado. Assim, eventuais erronias albergadas nas decisões da Corte de Contas quanto ao ressarcimento de importâncias recebidas em boa-fé, devem ser se impugnadas em face do Presidente do Tribunal de Contas da União, perante o Juízo Natural.” (Acórdão 1079275, 20160020494967MSG, Relator(a): Romão C. Oliveira, Conselho Especial, data de julgamento: 20/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: 14/16) Ademais, a questão já foi decidida no mandado de segurança n. 2016.00.2.049496-7, impetrado pelo impetrante e outros, em que se denegou a ordem, ao fundamento de que o Tribunal se limitou a garantir a ampla defesa e o contraditório antes de dar cumprimento ao decidido pelo TCU. O que decidiu o TRF1 – julgar improcedente a ação proposta pela Assejus -, não alterou em nada a situação. Permanece a decisão do Tribunal de Contas da União, que ordenou a suspensão dos pagamentos das gratificações. É de se indeferir a inicial do mandado de segurança, por ilegitimidade da autoridade coatora e coisa julgada, tendo em vista o acórdão no mandado de segurança n. 2016.00.2.049496-7. Indefere-se a inicial. Custas pelo impetrante. Intime-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES